Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I – O julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial, por ausência de provas, sem a apreciação do requerimento de produção de prova oral, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.

II – Apelação provida.